Tribunal: TJMT
Processo: 1011762-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1011762-81.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: LAURO DIAVAN NETO
AGRAVADO: MARLENE DE FATIMA DIAVAN FRUET
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo LAURO DIAVAN NETO contra decisão proferida nos autos de Ação de Cobrança no 0001063-37.2012.811.0041, Código: 749641, processo no 56-2012, na 4a Vara Cível da Comarca da Capital/MT, em que se indeferiu pedido de nova perícia.
Em suma, sustenta o agravante que a “valoração das provas não está sendo aplicada em sentença, mas sim ainda dentro da instrução processual ao se indeferir a nova prova pericial. Entende como definitivamente encerrada a discussão acerca da falta de veracidade da assinatura da Agravada, deixando de lado todos os indícios que apontam em sentido diametralmente oposto, uma vez que, como visto: a) o contrato tem firma reconhecida em 26.07.2002; b) Marlene esteve no cartório nesta data e utilizou do serviço de reconhecimento de firma (uma assinatura, como revelam os livros do Cartório); c) o contrato tem selo e carimbo do Cartório”.
Requer o provimento do recurso para que se realize nova perícia (id. 92979464).
A liminar foi indeferida (id. 93277479).
Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 96278966).
Intimado a se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso pela não aplicação da taxatividade mitigada, entende o agravante que a matéria é de cerceamento de defesa e, portanto, de ordem pública, e pode ser aferida em qualquer grau de jurisdição (id. 101042976).
É o relatório
Decido.
Estabelece o artigo 932, III do NCPC:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”
TERESA ARRUDA ALVIM leciona que “o julgamento monocrático do recurso de apelação, e de resto dos demais recursos, deve ser excepcional, o que, aliás, afigura-se claro em face da própria existência do ‘apenas’ no inc. I do art. 1.1011 do CPC/2015 (‘apenas nas hipóteses do art. 932, incs. III a V’)” (ALVIM, Teresinha Arruda; DIDIER JÚNIOR, Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno. Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 2239).
O objeto do agravo, em suma, refere-se à perícia judicial indeferida.
A disposição do artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil apresenta um rol taxativo e numerus clausus, dispondo o seguinte:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I – tutelas provisórias;
II – mérito do processo;
III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI – exibição ou posse de documento ou coisa;
VII – exclusão de litisconsorte;
VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII – (Vetado);
XIII – outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.
De fato, não consta, do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, possibilidade de se recorrer contra decisão que versa sobre o deferimento ou indeferimento de produção de provas.
A norma do art. 1.015 é clara no ponto de ser cabível o agravo de instrumento “contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...)”, ou seja, apenas nos casos previstos nos seus incisos, e ante a inexistência de hipótese de recorribilidade da decisão agravada por via do agravo de instrumento, não deve ser admitido no presente caso.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a taxatividade do artigo 1.015 passou a ser mitigada, de modo que sempre será cabível quando preenchido o requisito “urgência”, que fica caracterizado quando houver inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.
Eis o entendimento do STJ, firmado em Representativo de Controvérsia:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. [...] 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. [...]” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018-negritado).
Não há urgência ou inutilidade na reforma da decisão agravada. Não existe dano irreparável ou de difícil reparação em se analisar, futuramente, a necessidade ou não da realização de provas.
Portanto, não verifico perigo de dano ou risco irreparável à agravante por conta disto. Assim, se não há urgência, não há necessidade de a matéria ser revista pela via do agravo de instrumento, pois sua apreciação ainda trará utilidade quando da apelação ou contrarrazões, oportunidade em que a parte interessada pode devolver a matéria ao TJ.
Eis entendimentos a amparar esta decisão:
“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR FALTA DE ENQUADRAMENTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE ORDENOU A APRESENTAÇÃO DO ENDEREÇO ATUALIZADO DE TESTEMUNHAS – ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO COM BASE NO ENTENDIMENTO DE TAXATIVIDADE MITIGADA DO ALUDIDO ROL – REPETIÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DAS TESES DE CABIMENTO DO RECURSO JÁ ANALISADAS E REJEITADAS PELA DECISÃO RECORRIDA – POSSIBILIDADE DE ALUSÃO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS JÁ ESTABELECIDOS UNIPESSOALMENTE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. “Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática” (STJ – 3a Turma – EDcl no AgInt no AREsp 1411214/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 12/08/2019, DJe 20/08/2019). 2. Não se amolda às hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento estabelecidas pelo rol do art. 1.015 do CPC questão afeta à preclusão ou não do direito à produção de prova oral, não sendo o recurso cognoscível nem mesmo por aplicação da regra de taxatividade mitigada do aludido rol.” (N.U 1002087-31.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 27/08/2020).
“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO – PRECLUSÃO LÓGICA – PARTE QUE PEDE COMPLEMENTAÇÃO DE PERÍCIA E DEPOIS DESISTE DO PEDIDO – PERÍCIA HOMOLOGADA – PRAZO PARA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS QUE FOI ABERTO – AGRAVANTE QUE PEDE NOVAMENTE A COMPLEMENTAÇÃO – NÃO CABIMENTO – OPORTUNIDADE PRECLUSA – DECISÃO QUE HOMOLOGA PERÍCIA – NÃO EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CASO REVISTA EM APELAÇÃO – JUÍZO DE VALOR SOBRE A PERÍCIA QUE SERÁ REALIZADO NA SENTENÇA – JUIZ QUE AINDA ESTÁ ANGARIANDO PROVAS PARA SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA – PARTES QUE CONCORDARAM SOBRE A DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1- Tendo a parte requerido laudo complementar sobre perícia grafotécnica, mas, posteriormente, ter expressamente suscitado a desistência deste pedido, não pode se insurgir contra a decisão que a homologa, ante a ocorrência da preclusão lógica. 2- Cabe ao juiz decidir sobre as provas necessárias à solução da controvérsia. A fase de instrução ainda está aberta e o juiz deu prazo às partes para manifestar sobre eventuais provas que entenderem necessárias, não podendo este tribunal ou o juízo a quo exteriorizar juízo de valor sobre as provas já produzidas, o que será reservado à sentença, ou eventual apelação interposta. 3- A decisão que homologa perícia, quando ausente pedido de complementação pelas partes, ou desistência em relação às impugnações realizadas, não é agravável. Mesmo pela teoria da taxatividade mitigada, não existe irreversibilidade caso seja aferida na apelação, diante, justamente, da concordância das partes quanto à desnecessidade de complementação à perícia, o que afasta o requisito “urgência”.” (N.U 1010261-63.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 28/07/2020)
“AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO, À MANIFESTA FALTA DE ENQUADRAMENTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC, DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL POR ENTENDÊ-LA DISPENSÁVEL PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JUIZ – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO SOB PENA DE RETROCESSO NA MARCHA PROCESSUAL EM CASO DE ACOLHIMENTO DE EVENTUAL PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM SEDE DE APELAÇÃO – DESCABIMENTO – DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O eg. STJ já decidiu (Tema no 988) que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada”, devendo, pois, ser admitida “a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (STJ – Corte Especial – REsp 1704520/MT – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 2. Não se enquadra na hipótese mencionada pelo julgado da Corte Superior de Justiça o recurso interposto contra decisão indeferitória do pedido de produção de prova pericial, notadamente por tratar-se de questão que pode ser decidida no Recurso de Apelação sem prejuízo ao resultado útil do processo.” (N.U 1016565-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE DETERMINA PROVA PERICIAL – HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme alterações advindas ao novo Código de Processo Civil, restaram limitadas as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, cuidando-se de rol taxativo, o qual não admite interpretação extensiva para reconhecer a possibilidade do cabimento deste recurso contra decisão que não se mostre urgente. 2. Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria afeta a extensão do cabimento do recurso de agravo de instrumento no REsp Repetitivo no. 1.696.396/MT, oportunidade em que fixou que o rol do art. 1.015 do CPC “é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
3. Portanto, considerando que a decisão recorrida não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, impõe-se o desprovimento do agravo interno sob exame.” (N.U 1006199-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019).
Destaca-se que, a despeito de alegar se tratar de matéria de ordem pública, não traz o condão de possibilitar a admissibilidade do recurso, pois o STJ colocou como regra a taxatividade mitigada, ou seja, o recurso é conhecido nas hipóteses do art. 1.015 ou quando a matéria for inútil caso revista apenas em apelação.
Assim, não há determinação de se acolher toda e qualquer matéria de ordem pública, a não ser que traga inutilidade ao processo, o que não é o caso.
Ademais, o próprio STJ, comumente, deixa de conhecer de matérias de ordem pública em recursos especiais quando, por exemplo, está frente à supressão de instância, de modo que não se pode dizer que o pleito seria cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição, quando a interpretação dos julgados da a entender que poderá ser revista em apelação:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGADA OFENSA AO ART. 535, I E II, DO CPC/73, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL, POR FALTA DE PREQUESTIONAMENTO, QUANTO À ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 219, § 5o, DO CPC/73 E 174 DO CTN. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA, POR AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] VII. Considerando-se que têm aplicabilidade, nas instâncias extraordinárias, os arts. 141 e 492, caput, do CPC/2015 - os quais dispõem, respectivamente, que "o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte" (art. 141), e que "é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida" (art. 492, caput) -, e levando-se em consideração, outrossim, o princípio processual que veda a indevida supressão de instância, bem como o intransponível óbice da falta de prequestionamento da tese relativa à arguição de ilegitimidade passiva ad causam dos agravantes, não cabe ao STJ pronunciar-se a respeito do mérito das petições incidentais protocoladas nesta Corte, nas quais os agravantes e a credora hipotecária pleiteiam, a título de tutela de evidência, sejam os agravantes excluídos do polo passivo da Execução Fiscal em curso na origem. VIII. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 882.344/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017-destacado).
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
Intimem-se.
Decorrido o prazo, arquive-se com as baixas de estilo.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora